Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Ameaça. Prova. Concurso formal impróprio.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e harmônica - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação.

2 – Há concurso formal impróprio, e não continuidade delitiva, se os crimes – ameaças – foram cometidos em única ação, contra a ex-companheira e a ex-sogra, cumulando-se as penas (art. 70, segunda parte, do CP).

3 - Apelação provida em parte.